Tribunal: TJES
Processo: 5002108-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002108-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA ANTUNES DA SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. P
RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. R
ELATÓRIO

Trata-se de
Ação
ajuizada por
MARIA ANTUNES DA SILVA
, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, ocasião em que se pretende, em suma, a declaração de nulidade de contratos temporários firmados entre as partes e o adimplemento do FGTS pelo período correspondente.

Em sede de sentença: JULGOU procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos, e, via de consequência, condeno o demandado, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), MARIA ANTUNES DA SILVA, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997. 2. JULGOU, em consequência, extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem demonstrado na sentença, as teses e os fatos trazidos neste caderno processual demonstram que a autora atuou em atividade-fim, sendo que o presente cargo deveria ser preenchido por cargos efetivos, através de concurso público para tal finalidade.

Isto porque no período compreendido entre 2018 e 2021 a autora atuou em contratos temporários para o desempenho das funções com repetidas e sucessivas contratações temporárias.

A despeito de viável a contratação temporária da parte autora, as prorrogações levadas a efeito desvirtuaram a excepcional necessidade extraordinária, tornando nulos os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS, conforme já pacificado na jurisprudência.

A autora demonstrou a nulidade dos contratos temporários que foram renovados de forma sucessiva, pelo que prospera a sua pretensão.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. D
ISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)